Tribunal: TJSP
Processo: 2224905-90.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
r no 1.391, de 13 de setembro de 2019, do Município de Mogi Guaçu, de iniciativa parlamentar que "dispõe sobre alteração de dispositivos da lei complementar no 880, de 07 de dezembro de 2007, que instituiu o Estatuto do Magistério Público do Município de Mogi Guaçu e dá outras providências" – Configurado o vício de iniciativa, que é privativa do Poder Executivo - Artigos 5o, 24, parágrafo 2o, '4', 47, incisos II, XIV, XIX, 'a' e 144 da Constituição do Estado de São Paulo – Violação à separação de poderes – A alteração dos critérios para atribuição de aulas aos professores da rede pública de ensino municipal caracteriza ingerência na gestão administrativa, invadindo competência reservada ao Chefe do Executivo Municipal – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2224905-90.2019.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Elcio Trujillo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

07/05/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei complementar no 1.391, de 13 de setembro de 2019, do Município de Mogi Guaçu, de iniciativa parlamentar que "dispõe sobre alteração de dispositivos da lei complementar no 880, de 07 de dezembro de 2007, que instituiu o Estatuto do Magistério Público do Município de Mogi Guaçu e dá outras providências" – Configurado o vício de iniciativa, que é

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei complementar no 1.391, de 13 de setembro de 2019, do Município de Mogi Guaçu, de iniciativa parlamentar que "dispõe sobre alteração de dispositivos da lei complementar no 880, de 07 de dezembro de 2007, que instituiu o Estatuto do Magistério Público do Município de Mogi Guaçu e dá outras providências" – Configurado o vício de iniciativa, que é privativa do Poder Executivo - Artigos 5o, 24, parágrafo 2o, '4', 47, incisos II, XIV, XIX, 'a' e 144 da Constituição do Estado de São Paulo – Violação à separação de poderes – A alteração dos critérios para atribuição de aulas aos professores da rede pública de ensino municipal caracteriza ingerência na gestão administrativa, invadindo competência reservada ao Chefe do Executivo Municipal – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000319782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2224905-90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU, é réu PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
VICO MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2224905-90.2019.8.26.0000 -Voto no 37494
2
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2224905-90.2019.8.26.0000
Comarca:
Mogi-Guaçu
AUTOR:
Prefeito do Município de Mogi-Guaçu
RÉU:
Presidente da Câmara Municipal de Mogi-Guaçu
VOTO No 37494
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
complementar no 1.391, de 13 de setembro de 2019, do
Município de Mogi Guaçu, de iniciativa parlamentar que
“dispõe
sobre
alteração
de
dispositivos
da
lei
complementar no 880, de 07 de dezembro de 2007, que
instituiu o Estatuto do Magistério Público do Município de
Mogi Guaçu e dá outras providências” Configurado o
vício de iniciativa, que é privativa do Poder Executivo -
Artigos 5o, 24, parágrafo 2o, '4', 47, incisos II, XIV, XIX, 'a'
e 144 da Constituição do Estado de São Paulo Violação à
separação de poderes A alteração dos critérios para
atribuição de aulas aos professores da rede pública de
ensino
municipal
caracteriza
ingerência
na
gestão
administrativa, invadindo competência reservada ao Chefe
do
Executivo
Municipal

AÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pelo Sr. Prefeito do Município de Mogi Guaçu, em que pretende a
declaração de inconstitucionalidade da lei complementar no 1.391, de 13 de
setembro de 2019, sustentando vício de iniciativa, por invadir área exclusiva do
Poder Executivo, ao alterar os critérios de atribuição de aulas aos professores da
rede pública de ensino municipal, afrontando o princípio da separação de poderes
(fls. 01/20, com documentos de fls. 21/153).
O pedido de liminar resultou deferido (fls. 155/156).
A Câmara Municipal de Mogi Guaçu defendeu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2224905-90.2019.8.26.0000 -Voto no 37494
3
constitucionalidade da norma, alegando que apenas corrigiu vícios de
inconstitucionalidades dos dispositivos da lei complementar no 880/2007 (fls. 168/189).
Citada, a Procuradoria Geral do Estado deixou de
se manifestar no feito (certidão de fls. 230).
Regularmente
processada
a
presente
ação,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer constante de
fls. 233/241, pela procedência do pedido e consequente declaração de
inconstitucionalidade da lei questionada.
É o relatório.
Essa a legislação questionada (fls. 35/36):
Lei Complementar no 1.391, de 13 de setembro de 2019.
Dispõe
sobre
alteração
de
dispositivos
da
Lei
Complementar no 880, de 07 de dezembro de 2007, que
instituiu o Estatuto do Magistério Público de Mogi Guaçu e
dá outras providências.
Art. 1o - O “caput” e demais dispositivos do Art. 19 da Lei
Complementar no 880, de 07 de dezembro de 2019,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 19. A atribuição anual de aulas/classes, na
unidade escolar, dar-se-á pela observância rigorosa à
ordem de classificação disciplinada pelo artigo 47 desta
Lei Complementar.
Parágrafo
único.
Havendo
impossibilidade
de
acúmulo dos horários, na escola sede, os professores
adidos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2224905-90.2019.8.26.0000 -Voto no 37494
4
I
terão assegurado o direito de preferência de
escolha de aulas/classes, segundo sua classificação,
antes de iniciado o processo geral de remoção de que
trata esta Lei Complementar.
II serão colocados à disposição da Secretaria de
Educação, podendo ser aproveitados para substituir
docentes de outras classes/escolas ou para atividades
didáticos-pedagógicas e extracurriculares, conforme a
necessidade e conveniência da Administração. (NR)”
Art. 2o - As despesas com a execução desta Lei
Complementar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento
vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3o - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições com
contrário, notadamente os arts. 20 e 46 da Lei
Complementar no 880, de 07 de dezembro de 2007
(Estatuto do Magistério Público de Mogi Guaçu).
Da análise do texto e na esteira de reiterados
julgados, tem-se que é caso de ser acolhida a pretensão, com o reconhecimento
da inconstitucionalidade da Lei, por caracterizado o vício de iniciativa e violação à
separação de poderes.
Assim é que a Constituição do Estado, tratando de
iniciativa privativa do Poder Executivo, prevê em seus artigos:
Art. 5o - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Art. 24 A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2224905-90.2019.8.26.0000 -Voto no 37494
5
ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e
nos casos previstos nesta Constituição.
(...)
§2o - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a
iniciativa das leis que disponham sobre:
(...)
4
servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
Art. 47 Compete privativamente ao Governador, além de
outras atribuições previstas nesta Constituição:
(...)
II
exercer,, com o auxílio dos Secretários de Estado, a
direção superior da administração estadual;
(...)
XIV praticar os demais atos de administração, nos limites da
competência do Executivo;
(...)
XIX dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração estadual,
quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou
extinção de órgãos públicos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2224905-90.2019.8.26.0000 -Voto no 37494
6
Art. 144 Os Municípios, com autonomia política legislativa,
administrativa e financeira, se auto-organizarão por Lei
Orgânica,
atendidos
os
princípios
estabelecidos
na
Constituição Federal e nesta Constituição.
Mais:
Conforme abalizada doutrina sintetizada pelo Prof.
Giovani da Silva Corralo1, também se mantem em reserva ao Chefe do Poder
Executivo, as matérias que envolvam:
a)- servidores públicos;
b)- estrutura administrativa;
c)- leis orçamentárias; geração de despesas;
d)- leis tributárias benéficas.
Conforme se apura, a legislação questionada altera
os critérios para atribuição de aulas/classes do sistema de ensino público
municipal, interferindo no processo de classificação dos professores interessados,
e, portanto, invade a esfera da estrutura administrativa local.
Importante realçar, que a disciplina das atribuições
dos diferentes órgãos da Administração, resulta reservada ao Chefe do Poder
Executivo e no exato limite de seu poder normativo sendo, dessa forma, imune a
interferência do Poder Legislativo conforme disciplina dos artigos 5o e 47o, II, XIV e
XIX, 'a', da Constituição do Estado de São Paulo e que se aplica, integralmente,
na esfera dos municípios, a teor do seu artigo 144.
Portanto, a matéria afeta à iniciativa legislativa resulta
reservada ao Chefe do Executivo Municipal quando dispuser sobre a organização
e o funcionamento da administração pública que, na hipótese da ausência de
criação de despesas ou cargos e, também, sua extinção, será aplicada mediante
expedição de decreto pelo Executivo.
1 “O Poder Legislativo Municipal; SP: Malheiros, 2008, p. 82/87.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2224905-90.2019.8.26.0000 -Voto no 37494
7
Cuidou também o i. Procurador de Justiça em sua
destacada manifestação, de apontar que “a fórmula normativa adotada ceifa a
possibilidde de escolha que cabe à Administração Pública do melhor meio de
cumprimento de um dever
enfim, do atendimento ao dovere di buonna
amministrazzione disciplinando sua organização e funcionamento. Penso, por
isso mesmo, e com a devida vênia de ilustres entendimentos contrários que, no
caso em foco, o legislador municipal invadiu as esferas de competências
constitucionais do Poder Executivo e sua respectiva chefia, afrontando a cláusula
de separação de poderes.” (fls. 236).
Caracterização efetiva, portanto, de vício de iniciativa
conforme, reiteradamente, vem assentando este E. Órgão Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI
No 3.578, DE 17 DE AGOSTO DE 2012, DO
MUNICÍPIO
DE
UBATUBA/SP,
QUE
'ALTERA
DISPOSITIVO
DA
LEI
No
1771
DE 27 DE
NOVEMBRO
DE
1998,
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS', A QUAL, POR SUA VEZ, DISPÕE
SOBRE O ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO
DO MUNICÍPIO INICIATIVA ORIUNDA DO PODER
LEGISLATIVO
LOCAL
INVIABILIDADE
INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
CARACTERIZADA LEI QUE DISCIPLINA MATÉRIA
RELACIONADA
A
REGIME
JURÍDICO
DE
SERVIDORES PÚBLICOS, CUJA INICIATIVA CABE
EXCLUSIVAMENTE AO CHEFE DO EXECUTIVO
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES OFENSA AOS ARTIGOS 5o, 24, §2o,
ITEM 4, E 144, DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE
PRECEDENTES PRETENSÃO PROCEDENTE.” (ADI
no
2253587-26.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Francisco
Casconi,
j.
16.05.2018, v.u.);
“DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Impugnação da Lei no. 8.428, de 31 de agosto de
2016, do Município de Franca, que alterou o Capítulo
XX da Lei no 4.972, de 11 de fevereiro de 1998 -
Estatuto do Magistério Público Municipal. Vício formal
de iniciativa. Desvio de Poder Legislativo. Matéria de
competência privativa do Poder Executivo. Violação
frontal ao texto constitucional que consagra a
separação dos poderes estatais. Ademais, houve
criação de atribuições aos Órgãos da Administração e
de despesas sem a respectiva dotação orçamentária.
Ofensa aos artigos 5o, 24, § 2o, item 4, 47, II e XIV e
144,
todos
da
Constituição
Bandeirante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2224905-90.2019.8.26.0000 -Voto no 37494
8
Inconstitucionalidade configurada. Ação procedente.”
(ADI no 2185976-90.2016.8.26.0000, Rel. Des. Péricles Piza, j.
30.08.2017, v.u.);
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Pretensão que envolve o inciso V do art. 1o da Lei no
6.055/2015, que alterou o art. 26 da Lei no
5.119/2008,
do município de Birigui Emenda parlamentar que acrescenta cargos ao texto originalmente elaborado pelo Prefeito
Inadmissibilidade Ainda que legítima a prática de
emenda, deve-se observar os limites legais de
pertinência temática e não aumento de despesas
Projeto de lei que prevê a admissão para os cargos
de docente nas escolas de tempo integral por meio
de concurso público Inclusão de gestores e demais
especialistas em educação, pelo Legislativo, que
descaracteriza o dispositivo legal criado e implica
ampliação de despesas Iniciativa exclusiva do Chefe
do Poder Executivo Configuração da inconstitucionalidade Ação procedente.” (ADI no
2249227-19.2015.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Passos, j. 27.07.2016,
v.u.);
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Alínea 'í', do §
2o do art.14; incisos I e V, do § 1o do art. 27; alínea 'l'
do § 1o do art. 36, e art. 85, todos da Lei
Complementar n° 2.524, de 05 de abril de 2012, do
Município de Ribeirão Preto que 'Dispõe sobre o
plano de cargos, carreira e remuneração e sobre o
estatuto do Magistério Público Municipal de Ribeirão
preto e dá outras providências' Dispositivos oriundos
de alteração legislativa implementada por emendas
da Câmara Municipal ao Projeto de Lei do Executivo

Alterações
vetadas
pelo
Prefeito,
porém,
promulgadas pela Câmara. Indevida ingerência do
legislativo em matéria de competência privativa do
executivo. Violação ao princípio da separação dos
poderes com encargo ao erário. Ação procedente.”
(ADI no 0149076-50.2013.8.26.0000, Rel. Des. Cauduro Padin, j.
13.11.2013, v.u.).
Considerando tudo o que foi apresentado, evidente a
inconstitucionalidade da Lei Complementar no 1.391, de 13 de setembro de 2019,
do Município de Mogi Guaçu, que dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei
Complementar no 880, de 07 de dezembro de 2007, que instituiu o Estatuto do
Magistério Público do Município de Mogi Guaçu, por invadir a competência
reservada ao Chefe do Executivo Municipal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2224905-90.2019.8.26.0000 -Voto no 37494
9
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente
ação direta de inconstitucionalidade.
ELCIO TRUJILLO
Relator